Tribunal: TJBA
Processo: 8093312-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8093312-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

EMBARGADO: Z. S. S. e outros

Advogado(s)
:
Luana ávila de araujo registrado(a) civilmente como LUANA AVILA DE ARAUJO, RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO” – ADESÃO AO ENTENDIMENTO DA CÂMARA FRENTE A COLEGIALIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS PELA ANS – AFASTAMENTO DOS AUMENTOS PRATICADOS -
PREQUESTIONAMENTO QUE SE RECONHECE
– EMBARGOS
REJEITADOS

1. A discussão nos autos gira em torno
d
a regularidade do
aumento realizado no plano de saúde
coletivo
,

defendo a
autoria aplicação apenas dos aumentos previstos pela ANS para planos individuais, por se cuidar de plano “falso coletivo”.

2.
O acórdão guerreado manteve a sentença limitando, apenas, ao ano de 2023 conforme requerido na inicial.

3.
O acórdão deixou claro nas razões de decidir que a manutenção da sentença se sustenta no fato que o contrato tratado nos autos tem característica de falso coletivo, o que autoriza a utilização dos aumentos praticados pela ANS para os planos individuais.

4.
A hipótese é de conhecimento dos aclaratórios, máxime diante da necessidade de prequestionamento, mas de rejeição no mérito porque as razões de decidir se fixam na existência de contrato falso coletivo, o que afasta as alegações a respeito da correção dos percentuais praticados.

5.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093312-70.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
e como apelada
Z. S. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E
REJEITAR
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Dezembro de 2025.